Tribunal: TJDFT
Processo: 0001204-05.2013.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001204-05.2013.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DAS DORES COSTA MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. PRECATÓRIO EXPEDIDO. PAGAMENTO REALIZADO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença que, considerando que os precatórios expedidos foram integralmente quitados pelo pagamento, extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. 2. No caso, a parte exequente pede a reforma da sentença para considerar não satisfeita a obrigação e determinar a remessa do feito à contadoria judicial para apurar o crédito remanescente, decorrente da incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. 2.1. Em que pese a alegação do apelante, impende registrar que a partir da expedição do precatório e consequente pagamento criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedido e quitado pelo Distrito Federal. 2.2. Nota-se que a quantificação do crédito foi atingida pelos efeitos da preclusão pois, segundo o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 3. Enfim, embora seja cabível pleitear alterações nos cálculos em fase de cumprimento de sentença, mesmo quando já homologados os cálculos, eventual modificação do valor somente é possível antes da expedição do requisitório, não sendo cabível, após essa etapa, rever o índice e expedir precatório complementar ao argumento de que o valor pago não satisfaz. 3.1. Precedente: “Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão.” (07021630820218070000, 1a Turma Cível, Relator: Simone Lucindo, DJe 19/05/2021). 4. Descabida a majoração dos honorários em grau de recurso posto que não fixado pela sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, 507, 924, inciso II, e 927, inciso III, sustentando que os juros e correção monetária se protraem no tempo e suas incidências no crédito perseguido encerram exceção à preclusão pro judicato e não transitam em julgado. Aduz que o STF, ao julgar a inconstitucionalidade do índice TR para a correção dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870947 - tema 810 da repercussão geral), modificou o estado de fato e de direito, razão pela qual a correção dos débitos deve se dar com base no IPCA-E, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. Assevera que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, antes do trânsito em julgado da decisão que extinguiu o processo pela satisfação da obrigação, embora o precatório já tenha sido expedido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 102, §2o, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 924, inciso II, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na invocada transgressão ao artigo 102, §2o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010